Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, § 1o, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/06, artigos 5o e 7o), à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto. A Defesa requer a reforma da sentença, com a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a regularidade da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do § 1o, do artigo 147, do Código Penal, aplica-se a pena em dobro se o crime foi cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, nos termos da Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 66, 77 e 147, § 1o; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 10.12.2024. TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 09.12.2024. TJDFT, Acórdão 2017479, 0704592-59.2023.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 15.07.2025.